Tribunal: TJDFT
Processo: 0729401-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO NA IMINÊNCIA DE COMPLETAR DEZOITO ANOS DE IDADE. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR DE MEDICINA. DIREITO À REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL DEFERIDA E CONFIRMADA. FATO CONSUMADO. AGRAVO PROVIDO.

I. Razoável a imediata realização de matrícula, em curso supletivo, de aluno que está na iminência de completar dezoito anos de idade, com o objetivo de se submeter às provas e, uma vez aprovado, obter o certificado de conclusão do ensino médio, em razão de sua aprovação no vestibular no curso de medicina em concorrida faculdade da capital federal.
II. Com base nessas peculiaridades, há de serem prestigiados o reconhecimento ou a valorização da capacidade individual de acesso ao nível superior (Constituição Federal, artigo 208, V), em sobreposição à interpretação literal do artigo 38, § 1o, II, Lei 9.394/1996 (critério unicamente etário).
III. A existência de tese contrária aos interesses do aluno, firmada no âmbito do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (ainda sem absoluta força vinculante), não há de ser invocada ao caso concreto, dada a sobreposição do direito constitucional concretizado à luz do princípio da proporcionalidade.
IV. Ademais, as circunstâncias de o recorrente já ter completado dezoito anos de idade, concluído o ensino médio e se matriculado no curso superior pretendido, por força da tutela antecipada recursal concedida, faz com que seja preciso observar a consumação do fato, a fim de que sejam evitados prejuízos ainda maiores à esfera da segurança jurídica do aluno (ora agravante).
V. Agravo de instrumento conhecido e provido.